Tribunal: CARF
Processo: 10380.901847/2015-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDA LACERDA KANIESKI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.901847/2015-24
ACÓRDÃO
1301-008.157 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FORTBRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. PER/DCOMP. RETENÇÕES NA FONTE. ÔNUS
DA PROVA. DOCUMENTOS UNILATERAIS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
No âmbito de pedido de restituição e de declaração de compensação,
incumbe ao sujeito passivo comprovar a liquidez e a certeza do crédito
pleiteado, através de documentos hábeis, idôneos e suficientes à
demonstração da retenção, do recolhimento e do oferecimento das
receitas correspondentes à tributação. Aplicação das Súmulas CARF no 143
e 80. Documentos e planilhas produzidos unilateralmente pelo
contribuinte, desacompanhados de suporte fiscal e contábil idôneo, não se
prestam a comprovar retenções na fonte em montante superior àquele já
reconhecido com base nas informações constantes das DIRFs.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso, nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski – Relatora

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.157 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.901847/2015-24
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Iágaro Jung Martins, Luís
Ângelo Carneiro Baptista, José Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por FORTBRASIL INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO
S.A., contra o Acórdão no 108-029.700, proferido pela 22a Turma da DRJ08, que julgou
IMPROCEDENTE A MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE, mantendo o Despacho Decisório no 098612424 (e-
fls. 31/35), por meio do qual restou parcialmente não homologada a DCOMP no
42623.93082.110814.1.7.02-4224.
Consta dos autos que a Contribuinte transmitiu a citada DCOMP em 11/08/2014,
em caráter retificador, informando crédito decorrente de Saldo Negativo de IRPJ relativo ao ano-
calendário de 2012, no montante de R$ 94.215,34. Com tal crédito, pretendeu quitar débito de
IRPJ – estimativa mensal (código de receita 5993), referente à competência 06/2013, no valor de
R$ 93.469,58 (e-fls. 2/10).
Na composição do crédito, a Contribuinte indicou valores de imposto retido na
fonte, destacando-se a retenção sob o código 8045 (Comissões e Corretagens Pagas à Pessoa
Jurídica) no montante de R$ 69.251,32, além de outras retenções e pagamentos (e-fls. 3/4).
Ao examinar o direito creditório, a Autoridade Preparadora confirmou apenas o
valor de R$ 24.964,02, glosando R$ 69.251,32 sob o fundamento de "créditos utilizados
indevidamente". Em decorrência dessa glosa, homologou parcialmente a declaração e deixou de
homologar outras compensações vinculadas ao mesmo saldo negativo (e-fl. 37).
Inconformada com o Despacho Decisório, a Contribuinte apresentou Manifestação
de Inconformidade em 16/04/2015 (e-fls. 37/40), sustentando, em síntese:
Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.157 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.901847/2015-24
3
(i)
que o valor glosado refere-se a IRRF incidente sobre receitas de
comissão/mediação de negócios, recolhido via "autorretenção" (DARF
8045), conforme a Instrução Normativa SRF no 153/1987;
(ii)
que efetuou regularmente todos os recolhimentos que compõem o saldo
negativo;
(iii)
que eventual omissão ou incorreção de informações em DIRF por parte das
Fontes Pagadoras não pode ser oposta à Contribuinte;
(iv)
que o direito creditório está amparado no art. 651, § 2o, do Decreto no
3.000/1999 (RIR/99).
Para fins de prova, instruiu a peça com comprovantes de pagamento de DARFs, (e-
fls. 37/76), DIPJ (e-fls. 244/317) e DCTFs de 2012 (78/127, 130/184, 187/241).
Ao apreciar a insurgência, a 22a Turma da DRJ08 proferiu o acórdão ora recorrido,
negando provimento à manifestação, sob o fundamento principal de que a Contribuinte não se
desincumbiu do ônus de comprovar a liquidez e certeza do crédito pleiteado, nos termos do art.
170 do CTN.
Nessa linha, a decisão de primeira instância registrou expressamente que, ao
instruir sua irresignação com planilha demonstrativa, cópias de DARFs, DIPJ e DCTFs, a
Contribuinte não se desincumbiu de seu ônus da prova, a fim de conferir certeza e liquidez ao
crédito vinculado.
A decisão recorrida também consignou que, ao consultar os demonstrativos da
interessada, verificou a existência de DCTFs ativas, relativas ao ano-calendário de 2012, que foram
retificadas após a ciência do Despacho Decisório, ocorrida em 18/03/2015, conforme quadro
demonstrativo extraído dos sistemas da Administração Tributária:
Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.157 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.901847/2015-24
4

Segundo a Autoridade Julgadora a quo, a retificação posterior das DCTFs, por si só,
não teria o condão de revestir de liquidez e certeza o crédito pleiteado, sendo necessária a
demonstração do erro que a fundamentou, mediante documentação contábil e/ou fiscal idônea.
Nessa esteira, a DRJ concluiu que, mesmo que as DCTFs retificadoras passassem a
apresentar números compatíveis com o crédito pleiteado, elas não seriam, isoladamente, aptas a
comprová-lo, sobretudo porque os documentos acostados não demonstrariam, de forma
inequívoca, o erro cometido nem a efetiva existência de direito creditório líquido e certo no
momento da transmissão do PER/DCOMP.
Com base nessas premissas, manteve integralmente o Despacho Decisório e
reputou não comprovado o saldo negativo remanescente de R$ 69.251,32.
Irresignada, a Contribuinte interpôs o presente Recurso Voluntário (e-fls. 402/412),
no qual sustenta, em síntese:
(i)
que a decisão recorrida merece reforma porque as retenções glosadas
efetivamente ocorreram e estariam documentalmente comprovadas;
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.157 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.901847/2015-24
5
(ii)
que a controvérsia deve ser compreendida à luz da sistemática própria da
atividade de administração de cartões de crédito, em que haveria
recolhimento do IRRF pela própria recebedora das comissões, em regime
que denomina de “auto-retenção”;
(iii)
que a Instrução Normativa SRF no 153/1987 transferiria, em hipóteses
específicas, a responsabilidade pelo recolhimento do imposto à pessoa
jurídica que recebe os rendimentos, inclusive no caso de administração de
cartão de crédito;
(iv)
que a DRJ teria desconsiderado a prova juntada e atribuído relevo indevido à
retificação posterior das DCTFs do período de 2012, circunstância que, a seu
ver, não afastaria o direito creditório vindicado.
Pretende, ao final, a reforma integral do acórdão recorrido, com o reconhecimento
do direito creditório correspondente ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2012 e a
consequente homologação das compensações declaradas.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Eduarda Lacerda Kanieski, Relatora
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.
A controvérsia devolvida a este Colegiado restringe-se à possibilidade de
reconhecimento, na composição do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2012, da parcela
de R$ 69.251,32, informada no PER/DCOMP como retenção na fonte sob o código de receita 8045.
Nos pedidos de restituição e nas declarações de compensação, o crédito invocado
pelo sujeito passivo deve apresentar-se líquido e certo, nos termos do art. 170 do CTN. Daí
decorre que o aproveitamento de saldo negativo fundado em IRRF exige demonstração segura
não apenas do recolhimento do tributo, mas também da sua vinculação às receitas
correspondentes e de seu oferecimento à tributação, nos termos da Súmula CARF no 80.
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.157 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.901847/2015-24
6
No caso dos autos, a Recorrente sustenta que os valores glosados correspondem a
recolhimentos efetuados sob o código 8045, no âmbito da sistemática que denomina de “auto
retenção”, aplicável à atividade de administração de cartões de crédito, com fundamento na
Instrução Normativa SRF no 153/1987.
O ponto decisivo, contudo, está na insuficiência de comprovação do fato
constitutivo do crédito.
Conforme registrado na decisão de primeira instância, a Contribuinte instruiu a
Manifestação de Inconformidade com planilha contendo a relação de fontes pagadoras, cópias de
DARFs, DIPJ e DCTFs, mas advertiu que tais elementos, por si sós, não bastavam à comprovação do
direito creditório.
Assinalou, ainda, com fundamento no § 1o do art. 9o do Decreto-Lei no 1.598/19771,
que a prova em favor do contribuinte depende de documentação hábil segundo sua natureza, não
sendo suficiente a apresentação isolada de demonstrativos produzidos ou organizados pela
própria interessada. Esse fundamento, a meu ver, está correto.
Do conjunto probatório extraído da Manifestação de Inconformidade, verifica-se
que a Recorrente anexa, de fato, os seguintes documentos:
(i)
dois comprovantes anual de rendimentos, emitidos pela fonte pagadora
“Roseni Morais Lima ME” (e-fls. 42/43);
(ii)
Comprovantes de DARF’s sob o código de recolhimento 5993 (e-fls. 44/55);
(iii)
Comprovantes de DARF’s sob o código de recolhimento 8405 (e-fls. 56/67);
(iv)
DCTF’S (68/76, 78/127, 130/184, 187/241)
(v)
DIPJ 2013 | AC 2012 (e-fls. 247/288);
(vi)
Relação de fontes pagadoras (e-fls. 289/307);
(vii)
PER/DCOMP no 42623.93082.110814.1.7.02-4224 (e-fls. 308/37).

1 § 1o - A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte
dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim
definidos em preceitos legais.p
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.157 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.901847/2015-24
7
De fato, os documentos juntados não individualizam de forma hábil as operações
subjacentes aos recolhimentos, não esclarecem a natureza dos pagamentos envolvidos e
tampouco demonstram, de modo inequívoco, que os valores recolhidos sob o código 8045
correspondam exatamente às receitas que a Recorrente afirma ter auferido na condição de
beneficiária das comissões. Faltam, em suma, elementos fiscais e contábeis aptos a conferir lastro
objetivo à narrativa da contribuinte.
A esse quadro soma-se a existência de DCTFs retificadoras transmitidas após a
ciência do Despacho Decisório.
Como bem observou a DRJ, a simples retificação das declarações não é suficiente
para conferir liquidez e certeza ao crédito. A teor do § 1o do art. 147 do CTN2, a alteração da
declaração para reduzir ou excluir tributo supõe a comprovação do erro em que se funda.
Vale dizer, não basta a compatibilidade numérica superveniente entre as DCTFs
retificadas e o crédito pretendido; é indispensável demonstrar, mediante documentação idônea,
porque a informação anterior estava incorreta e porque a nova informação refletiria a realidade
dos fatos. Também nesse ponto a Recorrente não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus que
lhe competia.
Nessa esteira, não se identifica equívoco na conclusão da DRJ de que o acervo
documental apresentado era insuficiente para demonstrar o crédito remanescente de R$
69.251,32.
Acrescente-se que, à luz do princípio da verdade material, a advertência feita pela
DRJ quanto à precariedade da prova assumia especial relevo no momento da interposição do
Recurso Voluntário.

2 Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro, quando um
ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa informações sôbre matéria de
fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir
tributo, só é admissível mediante comprovação do êrro em que se funde, e antes de notificado o
lançamento.
(...)

Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.157 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.901847/2015-24
8
Em situações como a presente, em que a decisão de primeira instância explicita
com precisão a deficiência probatória e a necessidade de documentação contábil e fiscal mais
robusta, era de se esperar da Recorrente esforço para suprir a lacuna apontada, mediante a
juntada de novos elementos de convicção aptos a, de fato, comprovar as retenções e o
oferecimento das receitas à tributação.
Nada disso ocorreu.
Em sede recursal, a Recorrente limitou-se essencialmente a reiterar a construção
jurídica já deduzida na manifestação de inconformidade, insistindo na licitude da sistemática de
recolhimento sob o código 8045 e na impossibilidade de ser prejudicada por eventuais
inconsistências em declarações de terceiros.
Não obstante, deixou de apresentar documentação complementar apta a superar o
fundamento central do acórdão recorrido, qual seja, a ausência de documentação comprobatória
suficiente para o reconhecimento do crédito.
Por conseguinte, subsiste óbice autônomo e bastante à reforma pretendida,
consubstanciado na falta de comprovação da retenção, e da correlação desses valores com
receitas efetivamente computadas na apuração do IRPJ.
Em tais condições, não há base para afastar a conclusão da decisão de primeira
instância.

| CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski

Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.157 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.901847/2015-24
9

Fl. 427
DF CARF MF
Original